Tribunal: TJDFT
Processo: 0701274-53.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. No caso vertente, o autor apelante procedeu livremente a contratação de cartão com reserva de margem consignável, ciente dos termos e as condições dos serviços prestados pela instituição financeira apelada. Restou devidamente esclarecido, na oportunidade, que os descontos realizados em folha de pagamento se referiam apenas à uma margem mínima a ser paga, não ficando o consumidor dispensado do pagamento integral das faturas.

2. Diante da legitimidade do contrato livremente pactuado entre as partes litigantes e da regular prestação do serviço pelo Banco, inviável a pretensão de anulação do negócio jurídico c/c repetição em dobro c/c indenização por danos morais.

3. Recurso conhecido e não provido.